Tribunal: STF
Processo: ARE 1211365
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA DATIVA ORGANIZADA PELA OAB/SC. LEI COMPLEMENTAR 155/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO OCORRIDA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.270. VALIDADE. REMUNERAÇÃO DA OAB/SC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.